Tribunal: TJDFT
Processo: 0700539-96.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO AUTOMÁTICO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. ABUSIVIDADE (ART. 51, IV, DO CDC). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATUAÇÃO COMO GRUPO ECONÔMICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2020 garante ao correntista a faculdade de cancelar, por meio de requerimento administrativo, autorização anteriormente concedida à instituição financeira, para fazer cessar os descontos oriundos de contratos realizados com a instituição financeira.
2. O art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, determina que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. Em consequência, a cláusula contratual que prevê a irrevogabilidade da autorização se mostra abusiva, porquanto contrária à regulamentação da matéria pelo Banco Central.
3. Constata-se a responsabilidade solidária das empresas apelantes, ainda que o cartão de crédito seja administrado apenas pela CARTÃO BRB S/A, uma vez que o BANCO BRB S/A administra a conta-corrente em que foram efetuados os descontos. Outrossim, o contrato apresentado pela ré apresenta a marca “BANCO BRB”, o que demonstra a atuação conjunta das empresas do mesmo grupo econômico (arts. 7o, parágrafo único, e 25, parágrafo único, CDC).
4. Recursos conhecidos e desprovidos.